Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-28.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. REESTABELECIMENTO DO PLANO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c danos morais. A autora, portadora de esclerose múltipla, requereu a manutenção do plano de saúde, cancelado unilateralmente, sob o fundamento de que tal rescisão seria ilegal e abusiva, dado que o plano é necessário para seu tratamento contínuo, cujo custeio do tratamento foi determinado judicialmente. A sentença confirmou a tutela de urgência, determinando a continuidade do contrato e condenando as rés ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão; (ii) a existência de danos morais em razão do cancelamento do plano durante tratamento médico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A rescisão unilateral de planos de saúde coletivos é permitida após 12 meses de vigência, com notificação prévia de 60 dias, conforme normas da ANS. Contudo, segundo o Tema 1.082 do STJ, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento médico indispensável para garantir a sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário.
4. No caso concreto, a autora está em tratamento contínuo para esclerose múltipla, e a interrupção do plano configuraria grave risco à sua saúde. Ademais, o custeio do tratamento, com medicamentos de alto custo, foi determinado por decisão judicial transitada em julgado. Portanto, a rescisão não desobriga a operadora de manter o tratamento.
5. Quanto aos danos morais, a mera rescisão contratual, sem evidência de dano concreto à saúde da autora, não é suficiente para configurar violação aos direitos da personalidade. Assim, a condenação ao pagamento de danos morais deve ser afastada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde coletivo por adesão, mesmo após rescisão unilateral, deve manter a cobertura para tratamento médico essencial à sobrevivência ou incolumidade física do beneficiário até a alta médica.
2. A rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo, por si só, não gera automaticamente direito à reparação por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; Lei no 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; Resolução Normativa ANS no 195/2009, no 438/2018 e no 509/2022; CPC, art. 85, § 2o e 11o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1842751/RS e REsp 1846123/SP, Tema 1.082; STJ, Súmula 608.